Tribunal: TJPA
Processo: 0802557-52.2022.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802557-52.2022.8.14.0013

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL COM TRATAMENTO DE NEFROLOGIA E LEITO DE UTI. PRELIMINAR. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSIÇÃO DO STF. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao Estado do Pará a transferência da paciente para hospital especializado de nefrologia e com leito de UTI, pelo que se fizer necessário conforme prescrição médica;

2-
A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela inexistência de interesse de agir/ perda superveniente do objeto, visto que o atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Precedentes do STJ. Preliminar de superveniente ausência de interesse processual rejeitada;

3-
O Laudo Médico de solicitação de transferência hospitalar, exarado em
11/10/2022
, evidencia a internação da paciente, com sonda nasogástrica para desobstrução intestinal. Necessidade de procedimento cirúrgico para desobstrução. Omissão do Poder Público configurada;

4-
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de19/06/2023 a 26/06/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
de

sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA
(Id.13941038), a qual julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, como substituto processual de ANGÉLICA FERREIRA PINHEIRO, em face de ESTADO DO PARÁ, confirmando os termos da decisão liminar, na qual foi determinado que o ente público, proceda a devida transferência da paciente com sua internação hospitalar que tenha estrutura adequada para a realização do atendimento médico com suporte nefrológico e leito de UTI.

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública objetivando obrigar o Estado do Pará a disponibilizar a Sra. ANGÉLICA FERREIRA PINHEIRO, leito hospitalar em rede pública ou privada, com atendimento médico especialista em Nefrologia e UTI, que realize o tratamento médico que lhe fora prescrito.

O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela pleiteada nos termos requeridos da inicial (Id. 13941023).

O Estado do Pará apresenta contestação e informa o cumprimento da liminar, vez que a paciente foi internada no Hospital Regional Público do Leste do Pará em 13/10/2022 (Id. 13941030).

A sentença de mérito confirmou os termos da antecipação de tutela deferida, (Id.13941038).

Certificada a não interposição de recurso pelas partes (Id. 13941040).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela confirmação da sentença (Id. 14249606).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário - Sentença ilíquida

A sentença vergastada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida. Logo, necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC.

É nesse sentido o entendimento do STJ. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ
. 1. A
Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público
(art. 475, § 2º, CPC/73).
Posicionamento esse que deu origem ao enunciado 490 da Súmula do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
." 2 "A jurisprudência deste Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação" ( AgInt no REsp 1.789.692/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/09/2019). 3. Recurso Especial não provido.(STJ - REsp: 1849806 SP 2019/0348458-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020) grifei

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

Preliminar-Perda de objeto por superveniente ausência de interesse processual

O Estado do Pará arguiu a perda de objeto da ação por superveniente ausência de interesse processual, em decorrência da efetivação da transferência da paciente, conforme pleiteado na inicial.

Não procede a alegação do requerido. Explico.

O exercício do direito de ação provoca o Estado a emitir um provimento jurisdicional. O processo é o meio pelo qual se efetiva a jurisdição e não um fim em si mesmo. Assim, o processo deve ser conduzido de forma a viabilizar a efetiva solução ou pacificação dos conflitos, salvo se restar patente a ausência de alguma das condições da ação ou de algum dos pressupostos processuais.

Nesse contexto, o interesse processual deve ser averiguado à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se, abstratamente considerada, a referida alegação estiver em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo.

A partir da leitura da inicial, verifica-se o atendimento das condições da ação sob o prisma da Teoria da Asserção, não havendo como se concluir pela inexistência de interesse de agir, sobretudo considerando a gravidade do estado de saúde em que o paciente se encontrava e a ausência de sua transferência imediata.

O atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se o paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados.

Este é o posicionamento do STJ, conforme se depreende do julgado abaixo transcrito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.

Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.

(...)

Recurso Especial não provido.

(REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018). (Grifo nosso).

Nesse contexto, deve ser rejeitada a preliminar de superveniente ausência de interesse processual.

Mérito

Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao Estado do Pará a transferência de paciente para hospital especializado em Nefrologia e UTI, pelo que se fizer necessário e conforme prescrição médica.

O Estado alega a inexistência de direito subjetivo de a pessoa pretender obter um determinado procedimento, sem a observância da ordem existente no sistema de regulação.

O STF possui firme posicionamento no sentido de que a teoria da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197). O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

O direito à saúde é direito fundamental indissociável do direito à vida e à existência digna. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

Esta omissão específica legitima o interessado a buscar o provimento jurisdicional que lhe assegure o acesso ao tratamento do qual necessita.

No caso, a paciente, com 56 anos de idade, se encontrava internada a UPA de Capanema desde 07/10/2022 e cadastrada na Central Estadual de Leitos em 08/10/2022, com a anotação que necessita de atendimento em Nefrologia e leito de UTI.

Conforme Laudo Médico de solicitação de transferência hospitalar Id. 13941020, exarado em
11/10/2022
, a paciente está internada na UPA Capanema, com sonda nasogástrica para desobstrução intestinal, necessitando com urgência, da realização de procedimento cirúrgico para desobstrução.

Reconhecidos e demonstrados cabalmente os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela.

Pelo exposto,
conheço do reexame necessário, rejeito a preliminar suscitada na contestação e confirmo a sentença que determina ao Estado do Pará a disponibilização a paciente de leito em hospital com atendimento em nefrologia e com UTI, conforme prescrição médica, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2023